Tribunal: TJMT
Processo: 0001447-44.2019.8.11.0044
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001447-44.8.11.0042 - COMARCA DE PARANATINGA
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO;
DIONIS PEREIRA DA SILVA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO;
DIONIS PEREIRA DA SILVA
Vistos,
Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e DIONIS PEREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga, nos autos de ação penal (Código 98434), que o condenou por latrocínio a 27 (vinte e sete) anos de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 3°, II do CP – (fls. 353/369/Vol. 1 – ID 32928485).
A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PARANATINGA sustenta que: 1) o apelado teria passado “com um trator duas vezes por cima do ofendido, que era seu empregador, sendo que pela segunda vez a vitima já se encontrava morta”, a justificar a negativação da sua culpabilidade; b) o apelado registra condenações que configurariam maus antecedentes; c) as consequências do crime seriam desfavoráveis diante das avarias da caminhonete e da não localização da arma de fogo subtraídas pelo apelado.
Pede o provimento para que a pena do apelado seja aumentada (fls. 3/13/Vol.2 – ID 32928493 9).
DIONIS PEREIRA DA SILVA alega que: 1) inexistiriam testemunhas presenciais, não haveriam vestígios de sangue em suas roupas e outras pessoas teriam acesso a fazenda, a ensejar dúvidas quanto à autoria do latrocínio; 2) teria subtraído a camionete da vítima para ir comprar drogas e sem intenção de apossamento, razão pela qual a conduta se enquadraria no tipo penal de furto; 3) faria jus à isenção ou redução da pena, visto que agiu sob efeitos de substâncias entorpecentes; 4) inexistiriam circunstâncias judiciais desfavoráveis; 5) a atenuante da confissão seria aplicável porque admitiu a autoria.
Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade.
Requer o provimento para que seja absolvido ou a desclassificação para o crime de furto privilegiado ou culposo. Subsidiariamente, a redução das penas (fls. 30/61/Vol.2– ID 32930483).
Pois bem.
O ato constritivo está fundado na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [apelante/apelado assassinou seu empregador e subtraiu sua caminhonete] e na reiteração criminosa [condenações anteriores por furto].
Na sentença, o Juízo singular manteve a segregação cautelar do apelante, por entender que “permanece o requisito que autorizou a decretação” (ID 32928485).
A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).
Nessa hipótese, impõe-se preservar a custódia do apelante/apelado até o julgamento colegiado, sobretudo diante da pena imposta e inexistência de fato novo.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pleito.
Publique-se.
Após, conclusos para inclusão do relatório.
Cuiabá, 9 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO